Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711630-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, HOSPITAL SANTA HELENA S/A APELADO: MONALISA PEREIRA SANTOS ESCOVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por HOSPITAL SANTA HELENA S/A (ID 75962544) e UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA (ID 75962548) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF (ID 75962540) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais movida por MONALISA PEREIRA SANTOS e R. S. E. em face dos ora Apelantes, julgou procedentes os pedidos. A Apelante UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA requer o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. É o relatório. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. No caso, o Apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Trata-se, também, de hipótese prevista para os casos de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica que decorre expressamente do texto constitucional, nos termos do art. 98, caput, do CPC e do entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 481 do STJ. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos. Na hipótese, de acordo com o balanço contábil apresentado (ID 75962549), a empresa possui expressivo ativo circulante e não circulante, além de investimentos, não estando com caixa negativo (ID 75962549, fl. 88). O fato de uma pessoa jurídica encontrar-se em situação financeira de pouca solvência, por si só, não lhe confere o direito à justiça gratuita. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 2. Mero fato de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2060291, 0722082-41.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) Logo, não há, nos autos, prova robusta de que a Apelante não possa arcar com as despesas processuais sem prejudicar suas atividades. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025 16:00:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador